Tribunal: STF
Processo: HC 186529
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Gustavo da Cunha, estudante de direito, em benefício próprio. 
    O impetrante/paciente aponta ilegalidades que teriam sido cometidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos processos ns. 0064685-89.2016.8.19.0021, 0066411-30.2018.8.19.002, 0033416-56.2020.8.19.0000, 0033420-93.2020.8.19.0000, 0033422-63.2020.8.19.000 e 0033425-18.2020.8.19.0000.
    Alega que lhe estaria sendo imputado de forma equivocada delito de calúnia contra promotor de justiça “que comete crime contra idoso e frauda magistrados”.
    Narra que “a ofensa à liberdade de locomoção do paciente, encontra-se a presente, in casu, o fumus boni iuris. No mesmo sentido, verifica-se a ocorrência do periculum in mora, pois a liberdade do paciente, primário, somente ao final importará em inaceitável e temerária manutenção de violação ao seu status libertatis” (sic).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante todo o exposto, e mais pelas razões que Vossa Excelência saberá lançar com muita propriedade acerca do tema, não restando caracterizado crime algum por parte do paciente.
    Requer ao impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedido um HABEAS CORPUS PREVENTIVO ATÉ QUE O EQUÍVOCO PROCESSUAL SEJA SANADO, evitando uma prisão injusta, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para que o paciente esteja preso, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer seja concedida pelos fundamentos expostos acima, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    2. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o paciente impetrou vinte e cinco habeas corpus naquela instância, de 16.10.2019 a 5.6.2020. Neste Supremo Tribunal Federal foram impetrados quarenta e um habeas corpus no período de 24.11.2019 a 8.6.2020, alguns a mim distribuídos, outros ao Ministro Gilmar Mendes.
    Pela deficiência de instrução e inépcia da inicial foi negado seguimento aos Habeas Corpus ns. 186.221, 186.541 e 186.364. Os Habeas Corpus ns. 186.227, 186.370 e 186.775 são repetições de outras impetrações já julgadas neste Supremo Tribunal.
    Mais uma vez mostra-se inviável o exercício da jurisdição, no caso, pela confusa petição reveladora da inépcia da inicial deste habeas corpus e ausência do ato apontado coator. 
    3. Descabe adotar providência elucidativa pela incongruência dos termos da petição. Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é de se conhecer de habeas corpus com as características do que se tem em exame. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).
    4. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral do Rio de Janeiro.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora